Tribunal: TJDFT
Processo: 0720197-68.2021.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. TAXAS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
I – Compete ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, inc. I, art. 373 do CPC.
II – Os documentos colacionados aos autos foram realizados de forma unilateral pela autora e não comprovam que o réu é o verdadeiro possuidor do imóvel, considerando, ainda, que não há como o ele fazer prova negativa da posse, e que foi citado em lugar diverso do imóvel.
III – Apelação desprovida.